Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013052-68.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A
RECORRIDA: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70281960) interposto por BANCO SAFRA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66408478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda’. (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/11/2020, p. 18/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO SAFRA S/A, manteve a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, lançada nos autos da Impugnação de Crédito no. 5053-09.2016.811.0037 (Cód. 168774), ajuizados em face da CONSTRUTORA ALFER LTDA. E OUTROS, que “mesmo ante a exclusão dos créditos do rol de credores da recuperanda, determinou que a garantia fiduciária dos referidos créditos seja mantida na posse da empresa recuperanda durante o período da recuperação judicial” (sic). (id 66408478 - p. 2)
O Recorrente alega violação aos artigos 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, em razão da impossibilidade de prorrogação do prazo de blindagem da empresa em recuperação judicial por mais de 180 (cento e oitenta dias).
A suposta afronta aos artigos 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, e 6o -A do Decreto -Lei no 911/69, está amparada na assertiva de que os créditos garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais, de modo que o pedido de recuperação judicial não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem dado em garantia.
Recurso tempestivo (id 70390450) e preparado (id 70390961).
Contrarrazões no id 75320472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega ser impossível a prorrogação do prazo de blindagem da empresa em recuperação judicial por mais de 180 (cento e oitenta dias), além de asseverar que os créditos garantidos por alienação fiduciária, por serem extraconcursais, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) não se desconhece que os efeitos da suspensão a que se refere o art. 6o da Lei no 11.101/05, não se estendem aos credores fiduciários, o que, segundo a letra da lei, autoriza o prosseguimento de atos destinados à retomada do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que, a parte final do referido dispositivo veda, expressamente, a venda ou a retirada do bem do devedor, nos casos em que ele se mostrar essencial ao desempenho da atividade empresarial. Referida excepcionalidade encontra razão de ser no “princípio da preservação da empresa”, consagrado no art. 47 da Lei no. 11.101/05(...)”. (id 66408478 - p. 8)
Consignou-se, ainda, do aresto, que “(...) agiu de forma escorreita a Magistrada singular, já que não haveria razoabilidade em autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o período de recuperação, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano e, consequentemente, levar ao perecimento da empresa, já que o objetivo da recuperação judicial é exatamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, assim como, permitir a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, de modo que a manutenção da posse do bem gravado com alienação fiduciária em poder das recuperandas em nada prejudicará a instituição financeira recorrente, tendo em vista sua qualidade de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão”. (id 66408478 - p. 8-9)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL. CASO CONCRETO. CARÁTER ESSENCIAL. EXCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. ‘É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal’ (REsp 1.212.243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/9/2015).
2. Agravo interno que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1862988/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, e 6o-A do Decreto -Lei no 911/69, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.